Tribunal: TJDFT
Processo: 0736274-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ALANA CAROLINE OLIVEIRA DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 246119879), nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712879-73.2021.8.07.0007, proposto por PAULO HERMES TELES BAIAO, que indeferiu o pedido da executada, ora agravante, de cancelamento da restrição judicial que recai sobre o veículo de sua propriedade (marca/modelo Volkswagen Polo 1.6, ano/modelo 2008/2008, placa JHC4F93). No exercício do juízo de admissibilidade, observo que a agravante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão do benefício da gratuidade de justiça. O artigo 98, do Código de Processo Civil determina que têm direito à gratuidade de justiça a pessoa natural e a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios. A finalidade da assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. Para obter o benefício, porém, não basta que a parte afirme não reunir condições de pagar as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo necessária a demonstração da necessidade de concessão da gratuidade, conforme prevê o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. No caso em apreço, a despeito de a parte agravante afirmar não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, não colacionou qualquer documentação para corroborar a alegada hipossuficiência, sendo possível observar, por outro lado, ser proprietária de veículo automotor, além de se encontrar representada judicialmente por advogado particular. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (o) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Dessa forma, determino a intimação da recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente os elementos probatórios imprescindíveis para atestar a hipossuficiência financeira alegada, a exemplo dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, das 3 (três) últimas declarações de imposto de renda - IRPF, dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses e das faturas de todos os cartões de crédito emitidos em seu nome, sob pena de indeferimento do pedido de concessão da gratuidade da justiça. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos.